Tribunal: TJDFT
Processo: 0707619-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA. ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. LIMITAÇÃO À DEMANDA DE POTÊNCIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE UTILIZADA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade de ICMS sobre a demanda de potência elétrica, limitando-a à energia elétrica efetivamente consumida, e determinar a restituição dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores à propositura da presente ação, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, reconhecendo, a sucumbência recíproca entre as partes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é a extensão da procedência da ação, considerando a alegada ausência de prova da efetiva cobrança de ICMS sobre energia elétrica não consumida, pedido julgado procedente na sentença, especialmente para fins de imposição dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A despeito da alegada ausência de prova da cobrança de ICMS sobre energia não utilizada, o que, segundo o apelante, impõe o julgamento de improcedência da totalidade dos pedidos iniciais, a parte autora ajuizou a presente demanda também com o com intuito de obter provimento jurisdicional de natureza declaratória, consistente na declaração de inexistência de relação jurídica-tributária que a obriga ao pagamento de ICMS sobre demanda elétrica não consumida, cujo acolhimento, somada à determinação de ressarcimento, caracteriza a procedência parcial dos pedidos iniciais e a sucumbência recíproca.
4. Em relação aos efeitos do reconhecimento da sucumbência recíproca, a fixação dos honorários devidos pelo Distrito Federal, ora apelante, terá como base o valor da condenação, a qual será apurada em liquidação, não se verificando prejuízo ao apelante a justificar o provimento do apelo sob tal fundamento, pois, se porventura restar apurado que o Distrito Federal não deve restituir quaisquer valores à parte autora, como alega, ficará isento dos honorários correspondentes, devendo arcar somente com a sua parcela das custas processuais, o que, como observado, se mostra correto, em razão da ocorrência de sucumbência recíproca.
5. Embora o apelante alegue que não efetua cobrança de ICMS sobre a demanda não consumida, nas faturas colacionadas aos autos tal circunstância não se mostra devidamente clara, devendo tais peculiaridades, atinentes ao pedido de restituição de valores pagos indevidamente, ser objeto de esclarecimento e apuração no momento oportuno.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Desprovido.